Tribunal: TJDFT
Processo: 0727946-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARLY DE CASSIA OLIVEIRA contra decisão que, nos autos de ação do cumprimento de sentença movida contra OLAVO MENDONÇA FERREIRA, determinou o levantamento da penhora recaída sobre 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Quadra 2, Lote 13, Condomínio Villa de Montaigne, Brasília/DF. Em suas razões recursais (ID 38557372), a agravante/exequente sustenta a existência de indícios de fraude à execução com vistas à redução do patrimônio do devedor a um único imóvel possuído em condomínio com a sua ex-esposa, motivo pelo qual esse não seria objeto de proteção legal em virtude da violação ao princípio da boa-fé objetiva. Aponta, ainda, diversas inconsistências nas provas apresentadas pelos terceiros interessados no sentido da comprovação da utilização, por esses, do imóvel como moradia. Destaca, ainda, que “Embargos de Terceiros já foram opostos pela Sra. Ângela e que seu filho Pedro figurou como interessado, em 19/05/2020 (id 71526587 no processo no 0714702-37.2020.8.07.0001), em sentença que reconheceu fraude à execução”. Ressalta que “o valor do bem ultrapassa valores médios e essa pretensa proteção, com o argumento de manutenção da dignidade ou subsistência da família, não encontra justificativa diante da boa situação financeira de todos os envolvidos e da necessária efetivação da justiça com o cumprimento da sentença condenatória”. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, no sentido de manter a penhora recaída sobre 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico, Quadra 2, Lote 13, Condomínio Villa de Montaigne, Brasília/DF. Ausente o recolhimento de preparo, em função da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo pretendido. O cerne da questão cinge-se em verificar se o bem imóvel do qual o agravado detém 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos encontra-se protegido pela impenhorabilidade do bem de família derivada da sua utilização como moradia por sua co-proprietária e pelo filho do ex-casal. Dispõe o artigo 1o da Lei no 8.009/90 que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por sua vez, o artigo 3o da supracitada lei prescreve algumas exceções à garantida da impenhorabilidade do bem de família. Veja-se: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) (destacou-se) Versam os autos acerca da manutenção de penhora de fração dos direitos aquisitivos de imóvel utilizado como moradia por sua co-proprietária e pelo filho comum do ex-casal, impugnada por esses sob a tese de impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família. Assim, resta evidente que o direito tutelado na hipótese é aquele alegado pelos terceiros interessados, Sra. Ângela e Sr. Pedro, e não pelo executado, Sr. Olavo, motivo pelo qual eventual fraude à execução cometida por esse, em princípio, não afetaria a proteção ao direito alegado pela co-proprietária do imóvel, pois limitada a penhora à fração pertencente ao executado. Explico: Ainda que se considere viável a penhora da fração de propriedade do devedor, é possível à co-proprietária buscar a tutela jurisdicional para evitar a parte do patrimônio que lhe pertence, em especial diante da natureza indivisível do bem e pelo fato da terceira interessada não ser co-devedora da obrigação cuja satisfação é perseguida na origem. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. CO-PROPRIEDADE. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. 1. A preliminar de ilegitimidade arguida em sede recursal antes da sua análise pelo juízo de origem não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância e comprometer o contraditório. 2. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, quando este é protegido pela impenhorabilidade do bem de família em relação a ao menos um dos coproprietários, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada fora das hipóteses legais, dentre as quais não se encontra o ressarcimento ao erário em razão de improbidade administrativa, desde que o referido imóvel não tenha sido adquirido como fruto de ato ilícito. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1368594, 07182573120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir da análise prefacial das teses recursais e dos documentos juntados aos autos de origem, entendo como evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, diante da existência de dúvida razoável quanto à ocupação, do imóvel litigioso, pelos terceiros interessados, na data em que esse foi penhorado nos autos de origem. No mesmo sentido, reputo atendido o requisito referente à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio penhorado, da prolongada duração do feito, bem como da provável ausência de demais bens passíveis de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).